Tribunal: TJMT
Processo: 0000019-09.1994.8.11.0010
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000019-09.1994.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), COMERCIAL AGROPECUARIA SANTA ROSA LTDA - ME - CNPJ: 03.941.150/0001-98 (APELADO), ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (ADVOGADO), JORGE HILDERBRANDT (APELANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO (ART. 485, IV, DO CPC) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nos termos do § 10 do art. 85 do CPC, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por JORGE HILDERBRANDT, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0000019-09.1994.811.0010, exarou a seguinte sentença:
“...julgo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, e ainda, após o trânsito em julgado, determino o arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor. Eventuais custas remanescentes pelo embargado.
Sem honorários
.”

Em suas razões, de Id. 115824481, o apelante informa que o recurso visa modificar a sentença no que tange ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, uma vez que o título exequendo foi desconstituído pelo Tribunal nos autos da Ação Ordinária de Indenização Numeração Única 417-48.1997.811.0010;

Assevera que a ação deveria ter sido julgada com resolução de mérito, com a condenação da empresa apelada ao pagamento da verba sucumbencial.

Desse modo, requer o provimento do recurso a fim de que seja declarada a inexigibilidade do título executivo e, por conseguinte, que a empresa apelada seja condenada ao pagamento de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Mesmo intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de Id. 115824484.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

A questão é simples e dispensa maiores digressões.

Cinge-se a controvérsia em aferir o acerto da sentença que julgou extintos os embargos à execução, pela perda superveniente do interesse processual, art. 485, IV, do CPC, deixando de condenar a embargada\exequente ao pagamento dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o apelante, nos autos da Ação Ordinária de Indenização Numeração Única 417-48.1997.811.0010, teve seu pleito acolhido, para
“reformar a sentença, declarar a rescisão contratual, determinar a restituição dos valores pagos pelos defensivos, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.”

Em decorrência, a execução que tinha por objeto o aludido título foi julgada extinta, em razão da rescisão dos contratos entabulados entre as partes.

Assim, mostra-se incontroverso que o título foi declarado inexigível, o que, por conseguinte, redundou na perda superveniente do objeto nos autos da Execução e dos Embargos do Devedor nº 0000019-09.1994.811.0010.

Desse modo, nos termos do § 10 do art. 85 do CPC, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Nesse sentido, esta Corte já se pronunciou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AÇÃO PROPOSTA POR CREDOR QUE RECEBEU O VALOR ATRAVÉS DE CONTRATO DE SEGURO EM DATA ANTERIOR – AUSÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE – NULIDADE DA EXECUÇÃO – TÍTULO FORMALMENTE CERTO – SUBSTANCIALMENTE VICIADO - AÇÃO DE REGRESSO – SÚMULA 188 DO STJ – REMANESCENTE POSSIVELMENTE DEVIDO – PROCESSO DE CONHECIMENTO – EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CONFIGURADA. [...]

(8) – Conseqüência lógico-juridico é a extinção do processo de execução, por sua nulidade crucial, dentro da dicção do art. 803, inciso I, do Código de Processo Civil, dando efeito de translação, submetendo, dentro do princípio de causalidade, o vencido nos custos do processo e honorários advocatícios em favor daquele que promoveu o incidente.

(9) – Extinto o feito de execução e, dando efeito translativo, de rigor é, por perda superveniente de objeto, a extinção dos embargos interpostos, sem julgamento do seu mérito, nos moldes do artigo 485, V, do CPC, a
plicando, de igual forma, em desfavor da embargada o pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios
. [...]

(11) – Os honorários devem ser arbitrados, na verificação dos predicados dos §§ 2º e 6º, do art. 85, do CPC, não se falando em equidade por não se trata de situação de valor inestimável.” (N.U 1001625-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020)

Logo, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no caso, é da embargada/apelada.

Por oportuno, colaciono a norma processual referente aos honorários advocatícios, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor..

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese, diante das peculiaridades da causa, entendo que a verba honorária deve ser arbitrada em quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, o que atende aos ditames da norma processual legal e valoriza o trabalho desempenhado pelo patrono.

Disposto.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de condenar a empresa apelada ao pagamento de 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022